Tribunal: TJDFT
Processo: 0724544-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724544-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SIND.DE TRABALHADORES EM ATIV.PESQ.DES.CIE.TEC.CAMP REG, MORAIS ADVOGADOS AGRAVADO: ARY BIAZOTTO CORTE JUNIOR, CLIMERIO DOS SANTOS VIEIRA, CESAR AUGUSTO POR DEUS EVORA, IVO RIBEIRO, FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DIRETAS E INDIRETAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE CAMPINAS E REGIÃO – SINTPQ e por MORAIS ADVOGADOS contra a decisão de ID 162366490, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos da Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum n. 0748538-30.2022.8.07.0001, proposta por ARY BIAZOTTO CORTE JUNIOR, CLIMERIO DOS SANTOS VIEIRA, CESAR AUGUSTO POR DEUS EVORA e IVO RIBEIRO, ora agravados, em face de FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL – SISTEL, também ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais referentes à atuação em ação coletiva formulado pelos ora agravantes, na condição de terceiros interessados, nos seguintes termos: [...] Decido. Quanto à multa, os próprios liquidantes verificaram a irregularidade de sua inclusão nos cálculos. No que toca aos juros, como os autores não aderiram ao acordo entre a SISTEL e o sindicato, não se mostra possível afastar aqueles fixados na própria sentença condenatória. Por outro lado, indevido o pedido de aplicação de honorários advocatícios de 20% sobre o valor em liquidação, primeiro porque a SISTEL apenas apontou dois pontos de discordância, sendo que um foi anuído pelos próprios devedores, e o segundo não tratou do valor da execução em si, mas do percentual de juros aplicáveis, que é um acessório. Não houve, assim, divergência sobre o valor do débito principal. Não há como acolher o pedido de reserva de honorários de ID n. 153064059, eis que os liquidantes não aderiram ao acordo sobre o qual se funda o pedido. Homologo os cálculos apresentados pelos liquidantes, com a exclusão da multa, no valor total de R$ 410.836,60, até 20.12.2022, e, assim, declaro encerrada a fase de liquidação da sentença. Intimem-se as partes. Preclusa esta decisão, poderá a parte autora solicitar o cumprimento da sentença. Nesse prazo, poderá a ré efetuar o depósito do valor atualizado, para quitação e arquivamento do processo. (Grifos no original) Nas razões recursais, os agravantes relatam que o SINTPQ e a SISTEL celebraram acordo para pagamento administrativo aos substituídos do SINTPQ no que concerne aos expurgos inflacionários objeto do processo n. 0048754-81.2012.8.07.0001. Narram que 4 (quatro) substituídos, quais sejam, Ary Biazotto Corte Junior, Climerio Dos Santos Vieira, Cesar Augusto Por Deus Evora e Ivo Ribeiro, de forma desleal, ingressaram com a liquidação individual de origem mediante o patrocínio de advogado distinto de Morais Advogados, responsável pela condução da ação de cobrança e da liquidação coletivas. Contam que, na origem, ingressaram no feito na condição de terceiros interessados e requereram o destaque dos honorários advocatícios contratuais pertencentes a Morais Advogados, referente a 30% (trinta por cento) do que seria devido aos substituídos, a fim de evitar posterior inadimplemento. Afirmam que a juntada do contrato de honorários aos autos de origem ocorreu antes do levantamento dos valores e que, por esse motivo, o pedido de retenção observou os arts. 22, § 4° e §7o, e 23 da Lei n. 8.906/1994. Defendem que a propositura da liquidação individual pelos substituídos representa a sua opção pela aquisição dos direitos oriundos da ação coletiva movida pelo SINTPQ, o que enseja a assunção das obrigações decorrentes do contrato originário de honorários advocatícios. Sustentam, em suma, ser devida a retenção dos honorários advocatícios contratuais. Ao final, os agravantes requerem: a) a atribuição de efeito suspensivo, “[...] para obstar o tramite do processo de origem até o [...]” julgamento definitivo deste Agravo e, c) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de que “[...] seja deferida a retenção dos honorários advocatícios contratuais [...]” nos termos dos arts. 22, § 4° e § 7o, e 23 da Lei n. 8.906/1994. Preparo recolhido (IDs 48088242 e 48088243). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar os pedidos formulados em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de retenção dos honorários contratuais pactuados com o SINTPQ nos valores a serem pagos aos seus substituídos. Pois bem, quanto ao tema da retenção de honorários, assim dispõe a Lei n. 8.906/1994: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. [...] § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. [...] § 7o Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades. A leitura do § 4o acima indicado permite inferir que o advogado poderá requerer a retenção dos honorários contratuais pactuados diretamente do valor a ser recebido pelo seu representado. Quanto ao teor do § 7o, esse prevê a possibilidade de os negócios jurídicos celebrados entre o profissional e o sindicato indicarem os beneficiários (substituídos) que também assumirão as obrigações firmadas no contrato de honorários original. Nada obstante, é evidente que tal previsão, por dispor sobre contratos, deve ser apreciada em consonância com o Direito Civil, o qual é regido pelo princípio da relatividade, segundo o qual as negociações estabelecidas entre as partes somente produzem efeitos entre elas, não vinculando terceiros (res inter alios acta). Assim, para que os negócios jurídicos firmados entre os sindicatos e os advogados vinculem os substituídos que optem por se beneficiar das decisões coletivas, faz-se necessária a sua anuência expressa. E, nada obstante o art. 8o, inciso III, da Constituição Federal – CF confira aos sindicatos ampla legitimação para a defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representam, não lhes garante a possibilidade de dispor sobre direito material dos substituídos. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste na avaliação a respeito da possibilidade de exigir, a sociedade de advogados contratada por Sindicato, que o valor do crédito referente aos honorários fixados em contrato seja descontado do crédito individual dos sujeitos substituídos. 2. A Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) rege, dentre outros temas, a contratação de advogado pela parte interessada e a respectiva remuneração do referido profissional liberal. 2.1. Em relação aos honorários contratuais, enuncia que o instrumento negocial firmado pelo advogado e pela parte é suficiente para subsidiar o requerimento de dedução do valor dos honorários contratuais devidos. 3. A cláusula que indica o beneficiário (substituído processual) como devedor dos honorários contratados por terceiro produz eficácia somente entre os próprios contratantes. Isso porque os negócios jurídicos, em regra, vinculam apenas as partes que o celebraram. 4. No caso em deslinde verifica-se que o negócio jurídico de prestação de serviços de advocacia foi celebrado apenas entre o Sindireta-DF e a recorrente. Os recorridos não aceitaram os termos do negócio, tampouco declararam assentimento em relação ao modo de pagamento estabelecida no instrumento negocial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1677899, 07262352520228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Posicionamento semelhante também tem sido adotado pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 22, § 7o, DA LEI No 8.906/94. EXECUÇÃO AJUIZADA POR SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. RETENÇÃO OU DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO SINDICALIZADO SUBSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE O SINDICALIZADO SUBSTITUÍDO E O ADVOGADO. INAPLICABILIDADE DO § 7o DO ART. 22 DA LEI No 8.906/94. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994, sendo inaplicável a regra prevista no § 7o de referido dispositivo. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.156.675/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.) Diante desse cenário, ao menos em sede de cognição sumária, não tendo localizado nos autos de origem prova da anuência de cada um dos substituídos, ora agravados, quanto ao contrato de prestação de serviços advocatícios firmado pelo SINTPQ (ID origem 153064063), não vislumbro probabilidade de provimento recursal no que concerne ao pedido de retenção de honorários contratuais. De outra banda, a imediata produção de efeitos da decisão recorrida não é capaz de provocar risco de dano grave. É que os agravantes pretendem a suspensão do processo de origem a fim de impedir que seja levantado qualquer valor antes da decisão final neste recurso a respeito da retenção dos honorários. O receio dos agravantes, porém, não se concretizará, porquanto o Juízo de origem apenas homologou os cálculos e extinguiu a fase de liquidação, condicionando o início da fase executiva (cumprimento de sentença) à preclusão da decisão recorrida. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a preclusão da decisão, certo é que não haverá risco de levantamento de qualquer valor antes de decidida a controvérsia acerca da retenção. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator